Tribunal: CARF
Processo: 10845.900745/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900745/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA S/A - TERMAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900745/2013-15
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
107.824, proferido, em 18 de junho de 2020, pela 1a Turma da DRJ/RPO que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em
discussão.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 14
a 57), conforme transcrito abaixo:
“Ocorre, todavia, que ao promover a análise sistêmica (cruzamento eletrônico de
obrigações acessórias) do saldo negativo apurado pela Manifestante na Ficha
12A da sua DIPJ/08 (doc. 05), o órgão fazendário acabou glosando o IRRF sobre
rendimento financeiro pago pela empresa Fertimport S/A (CNPJ/MF no
53.004.313/0001-84), no exato montante de R$ 12.339,98, sob a seguinte
justificativa: "retenção na fonte não comprovada".
Ou seja, o Despacho Decisório pautou-se, unicamente, em cruzamentos
eletrônicos, sem qualquer análise adicional do direito creditório, omitindo-se,
com isso, em relação a procedimento especial, como a emissão de prévio Termo
de Intimação, o que permitiria a correta identificação do IRRF glosado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Aliás, diante de situação como a presente, vale dizer, de inconsistência detectada pelos
sistemas de controle e análise eletrônica do PER/DCOMP, tal é a orientação constante
inclusive no site da RFB:
"O que é o Termo de Intimação PER/DCOMP? ORIENTAÇÕES GERAIS O Termo de
Intimação do PER/DCOMP (emitido por via eletrônica) é um documento emitido vela
Secretaria da Receita Federal do Brasil que contém informações para que o contribuinte
corrija as inconsistências detectadas pelos sistemas de controle e análise eletrônica do
PER/DCOMP.
(...)
A comunicação solicitará a correção do PER/DCOMP ou das declarações envolvidas,
como DCTF e DIPJ, ou ainda do DARF, quando for o caso.
(...)
Estas intimações foram elaboradas de forma a orientar e facilitar a vida do cidadão, não
sendo necessário se dirigir às unidades de atendimento da RFB na maioria dos casos. "
(grifos nossos)
Chega a ser um contrassenso ou no mínimo inusitado dizer que "estas informações
foram elaboradas de forma a orientar e facilitar a vida do cidadão, não sendo necessário
se dirigir às unidades de atendimento da RFB na maioria dos casos ". Não é isso que se
verifica na prática!
Desse modo, verifica-se que o Despacho Decisório não representa a realidade dos fatos,
sendo que uma análise manual do caso antes de qualquer exigência, como deveria ter
sido procedido, evitaria a formação do presente contencioso administrativo, com a
movimentação desnecessária de esforços e geração de despesas inerentes ao custeio
deste processo administrativo.
Assim sendo, tendo sido desde logo expedido o Despacho Decisório aqui combatido,
cumpre à Manifestante demonstrar, agora, a ausência de motivação do ato
administrativo, diante da falta de observância de procedimento especial e da ausência de
apreciação de fatos não provados por ocasião anterior.
II - DO DIREITO
II. A - DA INDEVIDA GLOSA DO VALOR DE IRRF DEDUZIDO NO AJUSTE
ANUAL - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL (ESSÊNCIA SOBRE A
FORMA) E DA DUPLA PENALIZAÇÃO AO CONTRIBUINTE
O Despacho Decisório glosou, do saldo negativo apurado pela Manifestante em seu
ajuste anual, a despesa de IRRF, código de receita 3426, referente ao pagamento de
juros decorrente de contrato de mútuo firmado com a empresa Fertimport S/A (fonte
pagadora), CNRJ/MF n° 53.004.313/0001-84.
Ou seja, a Manifestante recebeu receitas financeiras de juros, devidamente levadas à
tributação em sua DIPJ, decorrentes do contrato de mútuo firmado com a empresa
Fertimport S/A, quando então sofreu a devida retenção do IRRF (código de receita
3426), no valor de R$ 12.339,98.
Referido IRRF, outrossim, foi declarado e recolhido pela fonte pagadora, não havendo,
por isso, razões que justifiquem a manutenção da glosa levada a efeito.
Segue, nesse sentido, o seguinte conjunto probatório:
(i)
Contrato de Mútuo firmado entre a Manifestante - mutuante — e a empresa
Fertimport S/A - mutuária - (doc. 06);
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

(ii)
DCTF da fonte pagadora, declarando o valor de IRRF no valor de R$ 12.339,90,
acompanhada do respectivo comprovante de arrecadação (doc. 07);
(iii)
lançamentos no Livro Razão da Manifestante, relativos ao IRRF (doc. 08);
(iv)
lançamentos no Livro Razão da Manifestante, relativos às receitas e despesas de
juros decorrentes do mútuo, bem como Ficha 06A da DIPJ/08, que demonstra a
tributação das receitas financeiras (doc. 09).
O Despacho Decisório, portanto, não se sustenta, tendo sido expedido sem qualquer
intimação prévia da Manifestante para esclarecimento, análise manual do caso ou
informação da origem das divergências detectadas em sistema informatizado (o que
poderia ser feito pela juntada das pesquisas SIEF/DIRF).
prejudicando o amplo direito de defesa e transferindo indevidamente o ônus probatório
da exigência, pelo insuficiente exercício da atividade fiscalizatória.
Ou seja, o Despacho Decisório carece de motivação e ofende diretamente o disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional, do qual decorre o princípio da estrita
legalidade em matéria tributária.
Isso porque, de acordo com a realidade dos fatos, a Manifestante efetivamente sofreu a
retenção na fonte deduzida em seu ajuste anual, tendo referido valor sido recolhido pela
fonte pagadora.
Desse modo, negar o direito da Manifestante de utilizar o montante do IR efetivamente
retido na fonte para o fim de deduzir do saldo do imposto apurado no seu ajuste anual
significa negar a realidade dos fatos, em total desrespeito aos princípios que norteiam a
administração pública em geral (moralidade, eficiência e razoabilidade) e o direito
administrativo (verdade material e vedação ao enriquecimento ilícito)!
Eventuais erros cometidos pela fonte pagadora ao prestar informações em sua DIRF,
não podem servir de fundamento para qualquer exigência tributária, pois compete à
autoridade fiscal, em atenção ao princípio da verdade material, fundamentar sua atuação
em dados efetivamente concretos e corretos.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento (ato administrativo de constituição do
crédito tributário) decorre de procedimento tendente, dentre outras finalidades, "a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente", momento no qual a
autoridade competente deve buscar a constatação da ocorrência concreta do evento
descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal correlata.
Assim, tem-se que o procedimento inerente ao lançamento tem como finalidade central
a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e caracterização, de modo
que, restando evidenciada a ocorrência de erros materiais ou inexatidões que distorcem
a realidade dos fatos, cabe à administração rever a exigência, de sorte a adequá-la à
realidade fática efetivamente ocorrida.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que no caso de
erro, omissão ou inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser revisto de
ofício, conforme se depreende das disposições contidas em seus artigos 145 e 149,
abaixo transcritos, in verbis:
"Art. 145 - O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
(...)
III — iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
art.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

149. " (grifos nossos)
“Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV— quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V- quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial. (...)" (grifos nossos)
Da singela leitura dos dispositivos legais acima colacionados, verifica-se que
compete à autoridade administrativa rever o lançamento quando restar
comprovada a ocorrência de erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das
obrigações acessórias do contribuinte, quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo diante de
omissão no cumprimento de formalidade especial, o que se vislumbra no caso.
Ora, as três situações estão presentes, a saber: (i) o Despacho Decisório pautou-
se, quando muito, em erro ou omissão da fonte pagadora no que diz respeito à
informação do IRRF em sua DIRF; (ii) o Despacho Decisório deixou de apreciar
fato não conhecido ou não provado (a efetiva retenção do IRRF); e (iii) a
autoridade fazendária, diante da divergência eletrônica, não emitiu o competente
"Termo de Intimação PER/DCOMP". como inclusive consta nas orientações do
site da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o Despacho Decisório, em sua análise eletrônica, incorreu na
incompletude da atividade fiscalizatória, omitindo-se sobre fato não conhecido
ou não provado e sobre a observância de procedimento especial, o que permite a
revisão da exigência, nos exatos termos do artigo 149 do CTN.
Importa reiterar, ainda, que erros ou inexatidões de obrigações acessórias não
podem ser fontes de qualquer exigência fiscal.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, tendo a Manifestante tributado
integralmente as receitas decorrentes da retenção sob discussão, não há que se
glosar a dedução, sob pena de dupla exigência.
Isso porque, não se pode, ao mesmo tempo, glosar a dedução de IRRF no ajuste
anual e, ainda assim, manter as respectivas receitas dentre os rendimentos
tributáveis levados na Ficha 06A (Resultado)! Tal situação é um completo contra
senso que, além de ferir diversos dispositivos legais, penaliza duplamente o
contribuinte.
Assim sendo, seja porque a retenção está devidamente comprovada nos autos
(verdade material), seja porque não se excluiu os respectivos rendimentos da
Ficha 06A, não se mostra correta a indigitada glosa de IRRF levada a efeito pelo
Despacho Decisório, o qual deve ser revisto e alterado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Por outro lado, caso ainda persistam dúvidas a respeito do direito creditório
detido pela Manifestante, o que não se espera, deverá o julgamento ser
convertido em diligência, com base nos artigos 16 e 18 do Decreto n° 70.235/72,
aplicáveis ao rito da Manifestação de Inconformidade por força do § 11, do
artigo 17, da Lei n° 9.430/96, o que desde já se requer.
Com efeito, a diligência se justifica na medida em que seja necessário promover
a análise de outras obrigações fiscais ou livros contábeis da Manifestante, tudo
de forma a possibilitar a devida revisão do Despacho Decisório.”
A 1a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação improcedente sob o argumento de
não haver direito creditório comprovadamente líquido e certo,
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
II – DO DIREITO
II.1 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - DA SOLUÇÃO INTERNA
COSIT N.o 16/2012 - DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO NOS
TERMOS DAS SÚMULAS CARF N.o 80 e 143
De plano, registre-se que a Súmula CARF n.o 143 recentemente pacificou o
entendimento no sentido de que "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Ou seja: o fato de o Fisco não ter encontrado em seu sistema SIEF/DIRF a informação
quanto à retenção sofrida pela Recorrente não quer dizer que esta não tenha ocorrido, ao
contrário do aduzido pelo v. acórdão recorrido, podendo o contribuinte comprová-la por
outros meios de prova.
Nesse sentido, pela documentação presente dos autos, nos termos da Súmula CARF no
80, suficientemente está comprovado o direito creditório em causa, mediante a presença
escrituração fiscal regular, em que se demonstrou as retenções em questão e o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes, por meio de:
(i) Ficha 12A da DIPJ de 2008 mencionando expressamente a retenção sofrida (fl. 40):
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

(ii) Contrato de Mutuo que gerou o IRRF discutido (fls. 41/43):

(iii) DCTF da empresa retentora, constituindo expressamente o débito deIRRF discutido
(fls. 44/46):

(iv) Comprovante de pagamento do débito de IRRF discutido e constituído em DCTF da
empresa retentora (fl. 47):
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

(v) Livro Razão contábil da Recorrente, com expressa menção do IRRF em discussão
(fls. 48/54):

(iv) Ficha 6A e Livro Razão Contábil da Recorrente, que demonstram o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes (fl. 55/57):
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Assim, indeferimento do direito creditório foi pautado, exclusivamente, em função da
perversa limitação de seu sistema de cruzamento eletrônico entre PER/DCOMP x
DIRF’s, o que não se sustentaria diante de uma análise manual e mais abrangente que
necessariamente deveria ter sido realizada.
Como visto, a Recorrente aproveitou-se do montante de R$ 12.339,98 a título de IRRF
sobre o mútuo perante a fonte pagadora/retentora, bem como as receitas
correspondentes foram devidamente oferecidas à tributação.
Tendo em vista a divergência constatada entre o montante do imposto efetivamente
retido na fonte no período e corretamente utilizado pela Recorrente para a dedução do
saldo de imposto a pagar no período, com aquele apurado pela administração fazendária
por meio de pesquisa em seu sistema SIEF/DIRF, resta imprescindível verificar a
verdade material dos fatos.
Nesse sentido, foram acostados aos autos documentos contábeis-fiscais não só da
Recorrente como da própria empresa retentora, documentação essa simplesmente
incontestável.
Outrossim, caso se entenda necessário, a Recorrente informa que está ao inteiro dispor
da fiscalização para, em atendimento aos princípios da eficiência e razoabilidade,
receber diligência de auditoria fiscal e abrir a sua escrituração comercial além daquelas
já constante dos autos, para os devidos fins e efeitos de direito.
Não obstante, fato é que os dados informados em DIRF da fonte pagadora, e que
embasa o cruzamento eletrônico realizado pelo despacho decisório e foi mantido no v.
Acórdão recorrido, é absolutamente inconsistente, não podendo ser levado em
consideração para qualquer exigência fiscal.
Desse modo, negar o direito da Recorrente de utilizar o montante do IR efetivamente
retido na fonte para o fim de deduzir do saldo do imposto apurado no seu ajuste anual
significa negar a realidade dos fatos, em total desrespeito aos princípios que norteiam a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

administração pública em geral (moralidade, eficiência e razoabilidade) e o direito
administrativo (verdade material e vedação ao enriquecimento ilícito)!
Eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras em suas DIRFs não podem servir de
fundamento para qualquer exigência tributária, pois compete à autoridade fiscal, em
atenção ao princípio da verdade material, fundamentar sua atuação em dados
efetivamente concretos e corretos.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento (ato administrativo de constituição do
crédito tributário) decorre de procedimento tendente, dentre outras finalidades, “a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”, momento no
qual a autoridade competente deve buscar a constatação da ocorrência concreta do
evento descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação
fiscal correlata.
Assim, tem-se que o procedimento inerente ao lançamento tem como finalidade central
a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e caracterização, de modo
que, restando evidenciada a ocorrência de erros materiais ou inexatidões que distorcem
a realidade dos fatos, cabe à administração rever a exigência, de sorte a adequá-la à
realidade fática efetivamente ocorrida.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que no caso de
erro, omissão ou inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser revisto de
ofício, conforme se depreende das disposições contidas em seus artigos 145 e 149,
abaixo transcritos, in verbis: (...)
Da singela leitura dos dispositivos legais acima colacionados, verifica-se que compete à
autoridade administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de
erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias do
contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de formalidade especial,
o que se vislumbra no caso.
Ora, as três situações estão presentes, a saber: (i) o despacho decisório pautou-se,
quando muito, em erro ou omissão da fonte pagadora no que diz respeito à informação
do IRRF em sua DIRF; (ii) o despacho decisório deixou de apreciar fato não conhecido
ou não provado (a efetiva retenção do IRRF); e (iii) a autoridade fazendária, diante da
divergência eletrônica, não emitiu o competente “Termo de Intimação PER/DCOMP”,
como inclusive consta nas orientações do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o despacho decisório, em sua análise eletrônica, incorreu na incompletude da
atividade fiscalizatória, omitindo-se sobre fato não conhecido ou não provado e sobre a
observância de procedimento especial, o que permite a revisão da exigência, nos exatos
termos do artigo 149 do CTN, sendo tal procedimento chancelado pela DRJ.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, tendo a Recorrente tributado integralmente a
receita decorrente das retenção sob discussão, não há que se glosar a dedução, sob pena
de dupla exigência.
Isso porque, não se pode, ao mesmo tempo, glosar a dedução de IRRF no ajuste anual e,
ainda assim, manter as respectivas receitas dentre os rendimentos tributáveis levados
na Ficha 06A (Resultado)! Tal situação é um completo contra senso que, além de
ferir diversos dispositivos legais, penaliza duplamente o contribuinte.
Assim sendo, seja porque a retenção está devidamente comprovada nos autos (verdade
material), seja porque não se excluiu os respectivos rendimentos da Ficha 06A, não se
mostra correta a indigitada glosa de IRRF levada a efeito pelo despacho decisório e
mantido pelo v. Acórdão, o qual deve ser revisto e alterado.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Por oportuno, diante do panorama retratado nos autos, não há como a Receita Federal
do Brasil esquivar-se de investigar o direito creditório detido pela Recorrente, nos
termos da Solução Interna COSIT n.o 16/2012 que definiu que "...é dever da
autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo (...).
"Por outro lado, caso ainda persistam dúvidas a respeito do direito creditório detido pela
Recorrente frente a documentação já presente dos autos, o que não se espera, deverá o
julgamento ser convertido em diligência, com base nos artigos 164 e 185 do Decreto
n.o 70.235/72, aplicáveis ao rito das compensações por força do § 11, do artigo 17, da
Lei n.o 9.430/96.
Com efeito, inexiste fundamento para se negar o direito creditório em causa,
devidamente comprovado, para efeitos de se admitir a compensação em discussão.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do
Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para o fim de
considerar legítimo o crédito decorrente da IRPJ retido da Recorrente, para a
compensação integral correspondente, julgando-se procedente o recurso em causa.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação adicional,
tudo de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da lide”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se às parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas do direito creditório em discussão referente a saldo negativo de IRPJ composto, de
acordo com a Recorrente, por retenção na fonte sob código de receita 3426, no valor de R$
12.339,98.
Sobre a questão, assim decidiu a DRJ:
“Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 7 a 10), no que
se refere às Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, o contribuinte
declara ter retenção na fonte sob código de receita 3426, no valor de R$ 12.339,98, mas
esta retenção não foi confirmada:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Inicialmente, cabe relembrar que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018): (...)
A Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000, estabelece normas para
emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte:
“Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser utilizado pelas
pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a
outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos de
aplicações financeiras, que seguirão normas específicas, nem aos juros sobre o
capital próprio pagos ou creditados a pessoas jurídicas.
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do
beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações
relativas ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ),
a que se refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do
estabelecimento matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF.
(...)
Art. 7o O comprovante de que trata esta Instrução Normativa deverá ser
fornecido, em uma única via, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-
calendário subsequente àquele a que se referirem os rendimentos informados.”
A Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro de 2006, estabelece normas para
emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a creditados a pessoas
físicas e jurídicas decorrentes de aplicações financeiras: (...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Considerando-se que o art. 9o da acima apresentada Instrução Normativa estabelece que
o modelo constante do Anexo I será aplicado para operações efetuadas com pessoas
físicas, é possível se cogitar inexistir formato específico para as operações praticadas
com pessoas jurídicas.
Por outro lado, há que se levar em conta o fato de o art. 3o da mesma norma determinar,
especificadamente no caso de beneficiário pessoa jurídica, que a fonte pagadora deverá
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento bruto
deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Em sua manifestação, o contribuinte alega que foi glosado IRRF referente ao
pagamento de juros decorrente de contrato de mútuo firmado com a empresa Fertimport
S/A, CNPJ 53.004.313/0001-84, conforme documentos anexados.
Ademais, contesta a ausência de intimação prévia para esclarecimento, prejudicando o
amplo direito de defesa, e que eventuais “erros cometidos pela fonte pagadora ao prestar
informações em sua DIRF” não podem fundamentar a exigência tributária, com ofensa
ao art. 142 do CTN, requerendo ainda que o julgamento ser convertido em diligência
caso pairem dúvidas sobre o direito do contribuinte.
Não assiste razão ao Manifestante. Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, acima
transcrito, o IRRF aqui discutido somente pode ser compensado na DIPJ e Dcomp se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, fato não comprovado pelo contribuinte.
O contrato de mútuo juntado, com data de janeiro de 2007, não possui reconhecimento
de firmas à época do ajuste, não sendo possível atribuir veracidade ao documento.
Consequentemente, tal contrato não pode produzir efeitos prejudiciais a terceiros que
não participaram do negócio jurídico firmado entre as partes (no caso, o não
recolhimento de tributos devidos ao Fisco Federal e o crédito de parcelas a título de
IRRF em favor do contribuinte).
Nesse sentido, o Código Civil de 2002 é expresso ao se referir à necessidade de registro
de contratos que atingem terceiros, para ter validade contra estes:
“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras
de caráter legal.”
O dispositivo transcrito deixa claro que os contratos só produzem efeitos contra
terceiros se e após registrados no competente cartório de títulos e documentos. Desse
modo, restringe-se o leque de possibilidades de fraudes que permitiriam contratos com
despesas inexistentes para dar a redução de tributos devidos.
Quanto à DCTF e comprovante de arrecadação da fonte pagadora (Fertimport – CNPJ
53.004.313 – fls. 44 a 47), verifica-se que não há qualquer menção ao nome ou CNPJ da
Manifestante.
Ou seja, caso possível basear-se nestes documentos, tanto a DCTF quanto o Darf, em
tese, poderiam ser usados por qualquer empresa que pretendesse deduzir IRRF de seu
lucro real.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Do mesmo modo, a juntada de partes da DIPJ 2008 ou partes do Livro Razão nada
comprovam em relação ao direito de dedução, já que documentos produzidos pelo
próprio contribuinte não se prestam a comprovar a retenção.
Não procede a alegação de que os rendimentos relacionados ao IRRF de R$ 12.339,98
foram oferecidos à tributação. As partes do livro razão juntadas pelo contribuinte não
permitem concluir que este IRRF se refere a quaisquer dos rendimentos escriturados ou
mesmo de valor lançado em DIPJ.
A juntada de contrato de mútuo genérico, conhecido como contrato de conta-corrente,
não prova o efetivo empréstimo e saída de capital de empresa, muito menos o efetivo
ingresso do montante emprestado e dos juros recebidos sobre o qual incidiria o IRRF
nos percentuais indicados em lei.
Como dito acima, o comprovante de retenção na fonte é o documento exigido na
legislação colacionada, que não foi apresentado pelo Manifestante. No sentido de serem
indispensáveis tais documentos, a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF): (...)
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
comprovante de retenção, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio.
Esse é o entendimento expresso no voto condutor do Acórdão no 1803-00.548,
formalizado na 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, por sua 3a Turma Especial, em sessão realizada no dia 05/08/2010, traz
as seguintes razões de decidir: (...)
A legislação estabelece um prazo para apresentação do comprovante de retenção e, caso
não recebesse os comprovantes no prazo estipulado em legislação, deveria antes
comunicar o próprio tomador de serviços e, em caso de recusa, à RFB.
A comunicação em tempo hábil da não emissão de informe de rendimentos, ou mesmo
emissão sem a correspondente retenção, permitiria que a RFB fiscalizasse e autuasse a
empresa ou instituição financeira que deveria recolher os tributos devidos e não o fez.
Não há como o Estado deferir o pedido de crédito ao contribuinte que não agiu no
momento certo para que este (o Estado) recebesse os créditos devidos do tomador de
serviços.
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter os respectivos informes de rendimentos e de retenção de
tributos e contribuições, deve suportar as consequências de sua omissão.
Sequer há necessidade de diligência ou prova pericial para verificar quaisquer
documentos ou livros do contribuinte, não só porque o manifestante não formulou os
quesitos referentes aos exames, conforme art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72 -
PAF, mas porque todos os elementos necessários ao julgamento estão contidos no
processo, nos termos do art. 18 do mesmo diploma legal, já que o contribuinte pôde
apresentar todos os argumentos e provas aos autos.
De qualquer modo, esta C. Turma tem por costume o julgamento do processo após
análise e comparativo detalhado entre a Dirf extraída dos sistemas da RFB e a Dcomp
apresentada pelo contribuinte, já que as informações dos comprovantes podem ser
supridas pelas contas prestadas pelas fontes pagadoras.
Ocorre que a consulta ao sistema Dirf não retornou resultados diferentes do que consta
no Despacho Decisório, corroborando para a decisão de inviabilidade da pretensão do
Manifestante.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Quanto à defesa do Manifestante de desrespeito aos arts. 142 a 149 do CTN, que trata
da constituição do credito tributário, importa verificar que o procedimento de análise de
direito creditório não se confunde com a atividade de lançamento.
No caso em análise, houve apenas a glosa de valores declarados pelo contribuinte, sem
qualquer análise da documentação do contribuinte e sua contabilidade, ou mesmo
intimação prévia.
Não existe o poder-dever de investigar a origem do crédito informado em Per/Dcomp. A
Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época da transmissão da declaração
pelo contribuinte, disciplina os procedimentos para o deferimento ou indeferimento do
pedido.
Nos termos do art. 170 do CTN, este sim aplicável ao caso, no caso de compensação
solicitada ao órgão, o crédito do contribuinte deve ser líquido e certo. O procedimento
de análise de direito creditório é, na maioria das vezes, automático (efetuado pelos
próprios sistemas da RFB). Além da atuação dos sistemas da RFB na análise do direito,
quando necessário, há a atuação de servidores do órgão para verificação de possíveis
inconsistências nos pedidos de restituição e declarações de compensação -
PER/DCOMP.
Tais verificações de inconsistências, de modo algum, podem ser assemelhadas a
procedimentos de fiscalização tributária, já que não envolvem lançamento e, por isso,
não há o poder dever de investigar a fundo a origem do crédito informado na
declaração. A verificação de crédito em PER/DCOMP, com glosa de valores
indevidamente lançados, segue procedimento diverso da fiscalização tributária, que
envolve lançamento fiscal.
Ademais, caso não se conforme com o despacho decisório, há sempre a possibilidade de
contestação por manifestação de inconformidade, tal como disciplinado no Decreto no
70.235/72 – PAF e efetuada no presente caso.
Por fim, em relação à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, não cabe
maiores considerações à Autoridade Administrativa. Qualquer alegação que exija algo
além da análise de conformidade do ato administrativo de lançamento tributário com as
normas vigentes, como a de ofensa a princípios constitucionais, não pode ser analisada
nesta instância administrativa, somente podendo ser verificada pelo Poder Judiciário”.
Já a Recorrente argumentou que a comprovação do saldo negativo decorrente de
retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de ausência dos
comprovantes de retenção. E, que dessa forma, os documentos apresentados comprovariam o
direito creditório que ampara a formação do Saldo Negativo, relativo ao valor de R$ 12.339,98, a
título de IRRF sobre o mútuo perante a fonte pagadora/retentora, bem como as receitas
correspondentes foram devidamente oferecidas à tributação.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais e os DARFs recolhidos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou o contrato de Mutuo
que gerou o IRRF discutido (e-fls. 41/43), DCTF da empresa retentora, constituindo
expressamente o débito de IRRF discutido (e-fls. 44/46), comprovante de pagamento do débito
de IRRF discutido e constituído em DCTF da empresa retentora (e-fl. 47), Livro Razão contábil
da Recorrente, com expressa menção do IRRF em discussão (e-fls. 48/54), Ficha 6A e Livro
Razão Contábil da Recorrente, que demonstram o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes (e-fl. 55/57) para comprovação do direito creditório em discussão.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.168 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900745/2013-15

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 126
DF CARF MF
Original